Tribunal: TJBA
Processo: 8003218-48.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003218-48.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDITE PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
ALIRIA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA RISERIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE SEM CONSENTIMENTO INFORMADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SABEMI SEGURADORA S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Guanambi/BA, que declarou a nulidade de contrato de seguro firmado por ligação telefônica, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a seguradora à devolução em dobro dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O Banco Bradesco S/A também interpôs recurso, não conhecido por falta de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro; (ii) estabelecer se há responsabilidade da seguradora pelos descontos indevidos; (iii) determinar a adequação da indenização por danos morais e da metodologia de correção monetária aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC.

A seguradora não comprovou a regularidade da contratação, sendo inválida a gravação telefônica apresentada, que não demonstra consentimento informado da consumidora.

O ônus da prova quanto à validade da contratação cabe à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, reforça essa obrigação.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, justificando a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é in re ipsa, decorrente do prejuízo financeiro e do transtorno suportado pela consumidora, sendo adequada a indenização arbitrada em R$ 8.000,00.

A correção monetária deve seguir os índices definidos na sentença, não se aplicando a Taxa Selic, pois a decisão foi proferida antes da vigência da Lei 14.905/2024.

Mantêm-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8003218-48.2019.8.05.0088
, em que figuram como Apelantes
BANCO BRADESCO S/A
e
SABEMI SEGURADORA S.A
. e como Apelada
EDITE PEREIRA LIMA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA